Tribunal: TJDFT
Processo: 0740606-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740606-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL PEREIRA PIRES DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Segundo certidão anexada pelo Oficial de Justiça ao ID 77147015, a tentativa de intimação pessoal do réu para constituir novo advogado no endereço SRES Qd.03, Bloco C, Casa 33, Cruzeiro Velho/DF restou frustrada. Ocorre que o endereço informado pelo réu no dia do interrogatório não corresponde àquele descrito no mandado de intimação. Conforme ata de audiência acostada ao ID 74923418, o réu declarou residir no seguinte endereço: Quadra 03, Conjunto J, Casa 33 (fundos), Cruzeiro Velho/DF. Sendo assim, expeça-se novo mandado de intimação pessoal do réu no endereço indicado (QUADRA 03, CONJUNTO J, CASA 33 (FUNDOS), CRUZEIRO VELHO/DF). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora